Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702476-95.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO JOSE ALVES JUNIOR, JOSE GERALDO DE SOUZA DANIEL, ROBERTO RONALDO MENDES RUAS D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 43059384. O Recorrente reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a negar seguimento ao recurso em razão do descumprimento do princípio da dialeticidade e da preclusão. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, a Recorrente descumpriu, novamente, o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre a decisão recorrida e o embasamento da pretensão aclaratória descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator